Tribunal: TJES
Processo: 5006449-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006449-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: LASA LINHARES AGROINDUSTRIAL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO. RECURSO PREJUDICADO.

1 - Como se sabe,
“[...] A decadência para a impetração da ação mandamental configura matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício pelo julgador, providência que não afronta o princípio da non reformatio in pejus.[...]”.
(RMS n. 34.879/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 7/3/2022.).

2 - No caso concreto, a impetrante (apelada) teve ciência do ato coator impugnado na data de
14/02/2022
, de modo que, a teor do art. 23, da Lei nº 12.016/2009, o termo final do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias se deu na data de
14/6/2022
, levando em consideração a contagem de dias corridos. Logo, revela-se extemporâneo o mandado de segurança impetrado somente na data de
17/6/2022
.

3 - Decadência do direito à impetração do mandado de segurança pronunciada de ofício. Recurso prejudicado.

Vitória, 01 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Decadência do direito à impetração de mandado de segurança e, por igual votação, julgar prejudicado o recurso do Município de Linhares, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006449-28.2022.8.08.0030

Apelante:

Município de Linhares

Apelada:

Lasa Linhares Agroindustrial S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação mandamental, concedeu a segurança
“pleiteada, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito de se registrar as escrituras públicas de servidão ambiental perpétua sem o recolhimento do ITBI, tendo em vista não se tratar de fato gerador do referido tributo”.

Em seu recurso, o Município de Linhares pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (a)
“que o ato administrativo questionado pela empresa contribuinte está revestido de legalidade, conforme a legislação sobre o assunto”
, (b)
“No caso concreto, a Municipalidade constatou que a situação tratada nos autos se enquadra na hipótese prevista no artigo 165, inciso IX, do Código Tributário Municipal, qual seja, averbação no RGI de ato extrajudicial “inter vivos” que importe ou se resolva em direitos reais sobre bens imóveis”
.

Sem contrarrazões.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 06 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Linhares se volta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares, por meio da qual, em sede de ação mandamental, concedeu a segurança
“pleiteada, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito de se registrar as escrituras públicas de servidão ambiental perpétua sem o recolhimento do ITBI, tendo em vista não se tratar de fato gerador do referido tributo”.

Mediante o despacho no id 6895566, determinei tanto a intimação do apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar a cópia integral do mencionado processo administrativo nº 0009683/2021, como, no mesmo prazo, determinei que a apelada se manifestasse sobre o tema (decadência) e comprovasse a data da ciência da referida decisão administrativa (ato coator).

Assim, a apelada manejou a petição no id 7098776, sustentando que
“Conforme carta postal e ofício sob o nº 0103/2022, demonstra que o ofício do INDEFERIMENTO do recurso administrativo ocorreu em 07/02/2022 e a carta postal foi enviada em 09/02/2022 e recebida pela Apelada em 14/02/2023, portanto, o presente "mandamus" preencheu o requisito do prazo decadencial de 120 dias, conforme art. 23 da Lei 12.016/2009.”.

Significa dizer que a impetrante (apelada) teve ciência do ato coator impugnado na data de
14/02/2022
, de modo que, a teor do art. 23, da Lei nº 12.016/2009, o termo final do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias se deu na data de
14/6/2022
, levando em consideração a contagem de dias corridos.

Logo, revela-se extemporâneo o mandado de segurança impetrado somente na data de
17/6/2022
(id 5628917).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. ART. 219 DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO LIMINAR DO WRIT. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DA IMPETRAÇÃO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.

1. É extemporâneo o mandado de segurança impetrado após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009.

2. O prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RMS n. 58.440/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

Cumpre ainda acentuar que
“[...]
A decadência para a impetração da ação mandamental configura matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício pelo julgador, providência que não afronta o princípio da non reformatio in pejus
.[...]”.
(RMS n. 34.879/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 7/3/2022.).

Diante de tais fundamentos, pronuncio, de ofício, a decadência do direito à impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 19 c/c art. 23, ambos da Lei nº 12.016/2009, e, por conseguinte, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito.

Julgo prejudicado o recurso do Município de Linhares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.